Tribunal: TJDFT
Processo: 0750087-07.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. SANÇÃO ADMINISTRATIVA POR ATRASO NA ENTREGA CONTRATUAL. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. MULTA MANTIDA. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.
I. Caso em Exame.
1. Cuida-se de Apelação Cível interposta pela Autora nos autos da ação anulatória, que julgou improcedente o pleito autoral, em que se busca o conhecimento e o provimento do recurso para que a sentença seja reformada, a fim de que seja anulada a multa administrativa aplicada em razão de atraso na entrega de kits de higiene bucal, adquiridos por meio do Pregão Eletrônico no 236/2021, promovido pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal, ou, subsidiariamente, que aquela seja convertida em advertência.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a legitimidade da multa administrativa aplicada à empresa contratada, bem como a possibilidade de sua substituição por advertência e à eventual devolução dos valores recolhidos.
III. Razões de decidir.
3. A documentação constante dos autos demonstra que o envio e a aprovação da arte ocorreram no mesmo dia (26/11/2021), afastando a alegação de mora administrativa.
4. O pedido de prorrogação foi indeferido com motivação adequada, nos termos do §1o do art. 57 da Lei no 8.666/1993.
5. A entrega dos produtos ocorreu em 03/01/2022, fora do prazo contratual de 30 dias, configurando inadimplemento.
6. A multa aplicada encontra respaldo na Ata de Registro de Preços e na legislação vigente (Lei no 8.666/1993, arts. 86, 87 e 88, e Decreto Distrital no 26.851/2006).
7. A substituição da multa por advertência não é obrigatória, tratando-se de medida discricionária, inaplicável no caso concreto.
8. Os atos administrativos gozam de presunção relativa de legitimidade e veracidade, não infirmada pela Autora, que não apresentou prova robusta de ilegalidade ou vício.
9. A restituição do valor pago é incabível, diante da validade do ato sancionador e da ausência de nulidade.
IV. Dispositivo e tese.
10. Apelação Cível conhecida e desprovida. Sentença mantida.
Tese de julgamento: “1. O atraso na entrega contratual, não justificado por mora administrativa, autoriza a aplicação de multa, nos termos da legislação vigente. 2. A substituição da multa por advertência constitui faculdade da Administração, não sendo obrigatória. 3. A validade do ato sancionador afasta o direito à restituição do valor recolhido.”
__________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.666/1993, arts. 57, §1o; 86, 87 e 88; Lei no 10.520/2002, art. 7o; Lei no 9.784/1999, art. 50; Decreto Distrital no 26.851/2006.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1.951.819, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D’Assunção, 6a Turma Cível, j. 27.11.2024.